Tribunal: TJBA
Processo: 8015346-90.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015346-90.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDO DE JESUS CARMO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ROSANGELA FREITAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANO BONIFÁCIO MIGUEL SANLLIM DOS SANTOS LIMA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE TRANSMITIDA AOS HERDEIROS. INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A RÉ E O DE CUJUS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A POSSE TRANSMITIDA POR SAISINE NÃO PREVALECE SOBRE A POSSE DA COMPANHEIRA COM DIREITO DE HABITAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), em ação ajuizada por herdeiros do falecido possuidor de imóvel residencial, ocupado pela ré.

2. Os autores, na qualidade de herdeiros, invocam o princípio da saisine para justificar a posse do bem e a reintegração contra a ocupante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se os herdeiros têm direito à reintegração de posse de imóvel transmitido por saisine, mesmo sem posse direta; e saber se a ocupação do imóvel por pessoa com indícios de união estável com o falecido inviabiliza o reconhecimento de esbulho possessório e atrai a incidência do direito real de habitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A posse da herança transmite-se automaticamente aos herdeiros por força do art. 1.784, do CC, sendo legítima a sua pretensão possessória.

5. No entanto, há elementos nos autos que indicam a convivência da ré com o falecido, como declarações médicas, documentos de cadastro familiar e contas residenciais, sugerindo união estável.

6. Ainda que não demonstrada de forma inequívoca a união estável, os indícios constantes dos autos são suficientes para presumir, em sede de cognição sumária, a existência do direito real de habitação previsto no art. 1.831, do CC.

6. A ré ocupava o imóvel antes do falecimento e permanece no local, o que afasta a caracterização de esbulho possessório e confere plausibilidade à alegação de direito à moradia.

7. Diante disso, ainda que os autores tenham legitimidade para o pedido possessório, a tutela pretendida não pode ser concedida em razão da presença de direito real com função protetiva e social.

8. A fixação de aluguéis é incabível, pois o direito de habitação possui caráter gratuito e impede qualquer exigência dos demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse dos bens da herança transmite-se automaticamente aos herdeiros por força do princípio da saisine, legitimando o pedido possessório. 2. A existência de indícios de união estável autoriza o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, do direito real de habitação da companheira supérstite, que prevalece sobre a posse jurídica dos herdeiros. 3. O exercício do direito real de habitação exclui a configuração de esbulho possessório e impede a fixação de aluguéis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.210, §2º, 1.784 e 1.831; CPC, arts. 487, inc. I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 537.363, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Conv. do TJ/RS), 3ª Turma, j. 20.04.2010; STJ, REsp 1.846.167, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015346-90.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ALDO DE JESUS CARMO e outros (3)
e como apelada
ROSANGELA FREITAS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator